Tribunal: CARF
Processo: 10120.723111/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723111/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.853 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
ARBITRAMENTO DE LUCRO. LIVROS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS.
A falta de apresentação dos documentos que amparem a escrituração dos livros
contábeis e fiscais, autoriza ao Fisco arbitrar o lucro da pessoa jurídica, cuja
base de cálculo é a receita bruta conhecida.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
CONHECIDA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO
LEGITIMADA QUANDO ESTA FOR VERIFICADA.
Somente é cabível a imposição da multa qualificada quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo (solidários incluídos) se enquadra
nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A prática, reiterada, de não oferecer à tributação federal as receitas da atividade
econômica, em expressivos montantes, ao longo de dois anos-calendário,
descaracteriza o caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito
doloso tendente à evitar o seu conhecimento pela Administração Tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica somente respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723111/2013-16
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a qualificação e a responsabilização dos sócios em
relação ao ano-calendário de 2009. Para os anos-calendário de 2010 e 2011, decidiu-se por
unanimidade que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos
termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente momentaneamente o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo. O Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa não participou do julgamento por determinação presidencial para
manutenção de paridade.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) referentes ao IRPJ (e-fls. 207/247), à
CSL (e-fls. 248/288), à Cofins (e-fls. 289/299) e à Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 300/311),
relativos aos fatos geradores trimestrais ocorridos nos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011, na
sistemática do lucro arbitrado, tendo em vista que o Contribuinte, notificado a apresentar os
livros e documentos da sua escrituração, deixou de apresentá-los, acrescidos de multa de ofício
qualificada. Foi cientificado da autuação em 18/04/2013 (e-fls. 326); os Responsáveis solidários
Fábio Passaglia e Fausto José Passaglia Junior foram cientificados da autuação em 19/04/2013 e
14/05/2013 (e-fls. 330 e 331, respectivamente). Conforme o “Termo de Verificação de Infração”
(TVI), de e-fls. 312/315, a autuação se deu nos seguintes termos:
2.1.

intimada a apresentar livros e documentos fiscais relativos aos anos de 2009, 2010
e 2011, a Fiscalizada informou que:
2.1.1.
os documentos relativos ao ano de 2009 foram deteriorados em furto seguido de
um incêndio, apresentando BO da Polícia Civil do Estado de Goiás;
2.1.2.
apresentou arquivos digitais do SINTEGRA (janeiro de 2010 a junho de 2011) e
SPED FISCAL de julho a dezembro de 2011, mas desacompanhados do recibo de entrega
certificado digitalmente através do SVA;
2.1.3.
novamente intimada a apresentar os livros e documentos fiscais relativos aos anos
de 2009, 2010 e 2011, e que especificasse quais documentos, de 2010 e 2011, haviam sido
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

destruídos e se haveria possibilidade de recuperação, a Fiscalizada informou que, devido à
dificuldade do atendimento solicitado, era de seu interesse que seu lucro fosse arbitrado;
2.1.4.
assim, tendo em vista a não apresentação dos livros e documentos fiscais relativos
aos anos de 2009, 2010 e 2011, a Fiscalizada ficou sujeita ao arbitramento do lucro, nos termos
do inc. III do art. 530 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 –
RIR/99); como base de cálculo, a receita bruta conhecida, informada nas Declarações Periódicas
de Impostos – DPIs, fornecidas pela Fazenda Estadual;
2.2.

esclarece, ainda a autoridade fiscal, que:
2.2.1.
na DIPJ do ano-calendário de 2009, apresentada pela Fiscalizada, sob as regras do
Lucro Presumido, constavam valores de IRPJ e de contribuições bem superiores aos declarados
em DCTF (os débitos confessados giravam em torno de 1% a 2% dos tributos devidos nas DIPJ);
sendo que as suas vendas informadas à Fazenda Estadual eram compatíveis com as vendas da
DIPJ;
2.2.2.
ainda, informa que, relativamente aos anos-calendário de 2010 e 2011, as DIPJs
foram entregues com valores zerados, apesar de na DCTF destes anos constar valores declarados
em DCTF na mesma proporção de 2009 (1% a 2%, agora dos valores informados de receitas nas
DPIs);
2.3.

os sócios da Fiscalizada, os srs. FÁBIO PASSAGLIA e FAUSTO JOSÉ
PASSAGLIA JUNIOR, transferiram a titularidade da empresa para as pessoas de
WASHINGTON FERNANDES PIRES e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARIANO,
pessoas estas que não detinham condições/patrimônio que pudesse arcar com o custo da compra,
que não foram encontradas. Tal conduta e a não confissão dos tributos devidos demonstram o
intuito de fraude, portanto, sendo sujeitos passivos solidários, conforme estipulado no art. 135 do
Código tributário Nacional (CTN);
2.4.

ainda consoante o TVI, foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%), “tendo
em vista a omissão reiterada de receitas obtidas pelo sujeito...”;
3.

Irresignados, o Contribuinte e os Responsáveis solidários, estes conjuntamente,
apresentaram Impugnação (respectivamente, em 16/05/2013, e-fls. 335/351; e 20/05/2013, e-fls.
603/613), em que aduziram, em síntese, o que segue:
3.1.

Base de cálculo ilegal pelo reflexo com o arbitramento do PIS/Pasep e Cofins dos
exercícios 2009, 2010 e 2011
3.1.1.
Do exercício de 2009: que optou pelo regime de lucro presumido, daí que a base
de cálculo destas Contribuições encontra respaldo no regime de incidência cumulativa; que suas
vendas compreendem diversos produtos com alíquotas zero, com isenção ou sem incidência das
contribuições nas vendas; que não se pode fazer o arbitramento, pois os auditores tinham meios
de apurar a real base de cálculo destas;
3.1.2.
Dos exercícios de 2010 e 2011: nestes, optou pelo Lucro Real, assim o regime
passou a ser o de não cumulativo (transcreve a legislação aplicável); que disponibilizou o livro
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

fiscal de entrada e de saída de mercadorias dos exercícios 2010 e 2011 “[...] ficando evidente que
a empresa possui poucos produtos alcançados pelas contribuições”;
3.2.

Ilegalidade do arbitramento do imposto de renda e CSLL para os anos de 2009,
2010 e 2011
3.2.1.
que para o exercício de 2010, optou pelo Lucro real, sendo que entregou antes da
intimação a ECD, conforme cópia do recibo de entrega em anexo (anexo III, e-fls. 367/368) e
também do protocolo de entrega do ECD e do LALUR (anexo II, e-fls. 364/365);
3.2.2.
após transcrever o art. 530 do RIR/99, alega que entregou toda a documentação
solicitada referente ao ano exercício (2010), atendendo sempre as intimações..., portanto o
arbitramento é totalmente descabido;
3.3.

Arbitramento como medida extrema, princípio este não observado pela
Fiscalização
3.3.1.
para justificar o arbitramento do exercício de 2010, tomou por base manifestação
do Contribuinte no item 04 (protocolo anexo, e-fls. 370/374); apesar do Contribuinte se
manifestar pelo arbitramento, tal não é condição legal para a Fiscalização findar o procedimento
administrativo com base no arbitramento, haja vista que os Fiscais detinham outros meios, como
a própria contabilidade da empresa, para realizar a fiscalização;
3.3.2.
que no item “5” da mesma manifestação (anexo V, e-fls. 376/378) o Contribuinte
deixa claro à autoridade fiscal que entregou o LALUR de 2010 (anexo II, e-fls. 364/365) e
discorda da informação que não tinha se pronunciado sobre a entrega dos livros de 2009 e 2010,
tendo em vista que o SPED CONTÁBIL de 2010 contemplava o livro razão e diário com entrega
no dia 14/01/2013 e o LALUR no formato físico;
3.3.3.
o arbitramento realizado no exercício de 2010 não é válido, uma vez que foi
entregue a escrituração digital ECD da empresa; logo a base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL estavam ali;
3.3.4.
que a obrigatoriedade autenticação dos recibos dos arquivos digitais através do
SVA é procedimento antigo, não é justificativa válida para aplicar o arbitramento, pois os
auditores fiscais tinham condições materiais de verificação da apuração do lucro real e todas as
informações estavam de fácil acesso;
3.3.5.
que em nenhum momento a empresa deixou de atender a Fiscalização, tendo
apenas dificuldades de entrega de documentos, tendo em vista, principalmente, o evento ocorrido
em seu estabelecimento, quando houve a perda quase que total de todos os documentos;
3.3.6.
não há substanciado nos autos qualquer indício de culpa da empresa no sinistro
ocorrido em seu estabelecimento, para dar margem ao arbitramento de lucros por falta de
apresentação da documentação; transcreve os arts.148 e 149 do CTN, os quais, entende, ditam
quando possível o arbitramento;
3.4.

Arbitramento de 2009 e 2011 e a multa aplicada
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

3.4.1.
salienta que a DIPJ do exercício de 2010 (anexo VII, e-fls. 383/416) foi entregue
zerada para evitar a multa decorrente do atraso na entrega e não com fins de sonegação, mesmo
porque ela pode ser ratificada (sic);
3.4.2.
ainda, todas as intimações da Fiscalização foram atendidas, teve os documentos
do exercício de 2009 destruídos em incêndio; não há provas de culpa no sinistro e nem vício;
3.5.

Multa do PIS/Pasep e Cofins: que os fiscais tinham meios de apurar a base de
cálculo das contribuições, portanto não cabe a multa;
3.6.

Multa qualificada: que é clara a presunção e insegurança da Fiscalização, além do
fato de a empresa ser vítima de evento que queimou parte de suas documentações; que “inexiste
a evidência da intenção dolosa, pois a contribuinte realizou o atendimento a todas as solicitações
do Fisco, não impediu ou retardou o conhecimento por parte da autoridade fazendária, em
nenhum procedimento a ensejar ou configurar a prática de atos fraudulentos;
3.7.

Impugnação dos Sujeitos Passivos Solidários
3.7.1.
reiteram o já afirmado pela Fiscalizada, que atendeu as intimações e que não era
necessário o arbitramento.
3.7.2.
relativamente a diferenças entre os valores das DCTF e da DIPJ, afirma que “as
informações constantes da DCTF tratam-se de erro material” e que os valores de imposto de
renda e CSLL devidos informados na DIPJ do exercício de 2010, ano-calendário de 2009,
somam R$ 202.364,08, “[...] ou seja, o montante declarado pela empresa correspondente ao IRPJ
e CSLL são os reais valores devidos, logo não há que se falar em 1% a 2% de valor confessado
de tributos devidos, uma vez que a empresa antes, muito antes, da ação fiscal informou na DIPJ
o montante dos valores devidos.”
3.7.3.
suas vendas foram declaradas exatamente iguais às suas vendas nos livros fiscais
(neste sentido cita que o auditor afirmou que suas vendas estão de acordo as informadas para a
Secretaria da Fazenda);
3.7.4.
Alegação de fraude – mudança do quadro societário – não ocorrida – presunção da
Fiscalização
3.7.4.1.
segundo a motivação dos autuantes, “[...] a não confissão dos tributos devidos ao
fisco federal, juntamente com a transferência da titularidade da empresa para duas pessoas sem
patrimônio e não encontradas, demonstrarem evidente intuito de fraude por parte dos Srs. Fausto
e Fábio Passaglia.”
3.7.4.2.
que os Sr. Fausto e Sr. Fábio, em 02/07/2011, venderam a empresa para o Sr.
Washington e Sr. Antonio Carlos (sexta alteração contratual); todavia, os compradores não
conseguiram adimplir com o pagamento, foi feita a rescisão contratual, retornando a empresa
para os seus fundadores; os sócios, ora impugnantes, então, retornaram ao quadro societário da
empresa desde 16/12/2011 (sétima alteração contratual);
3.7.5.
Possibilidade de inclusão de sócio como solidário: menciona o disposto no art.
135 do CTN e excertos doutrinários para concluir que “O não-recolhimento do tributo somente
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

encetará a penalidades a empresa, vinculando os seus responsáveis quando atuarem com excesso
de poderes, com violação à lei, ao contrato social ou ao estatuto.”
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 07-32.513 - 3a Turma da DRJ/FNS, proferido em sessão de 30/08/2013 (e-fls. 665/686), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 09/09/2013 (e-fls. 747) e aos Responsáveis solidários
Fabio Passaglia e Fausto José Passaglia Junior, respectivamente, em 09/09/2013 e 23/10/2013 (e-
fls. 750 e 751), cujos ementa e acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Arbitramento de Lucro. Livros Contábeis Obrigatórios.
A falta de apresentação dos documentos que amparem a escrituração dos livros
contábeis e fiscais, autoriza ao Fisco arbitrar o lucro da pessoa jurídica, cuja base de
cálculo é a receita bruta conhecida.
Lucro Arbitrado. Base de Cálculo. Receita Bruta Conhecida.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Responsabilidade Tributária Solidária. Infração de Lei.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de
forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Multa de Ofício Qualificada. Conduta Dolosa. Aplicação Legitimada.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo (solidários incluídos) se enquadra nas
hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A prática, reiterada, de não oferecer à tributação federal as receitas da atividade
econômica, em expressivos montantes, ao longo de três anos calendário descaracteriza o
caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente à evitar o seu
conhecimento pela Administração Tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
CSLL. PIS. COFINS. Lançamento Decorrente. Efeitos da decisão relativa ao lançamento
principal (IRPJ).
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são
decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevaleceram na apreciação destes,
desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova novos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por Voto de Qualidade, em rejeitar as
preliminares de nulidade dos autos de infração e julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário. Vencidos os julgadores Arthur Lobo Braga,
Antonio Masayuki Massuyama e Jefferson José Rodrigues, que votaram pelo afastamento
da qualificação da multa de ofício relativa ao ano-calendário de 2009, por força da
apresentação espontânea da DIPJ retificadora correspondente”.
5.

Irresignados, em 09/10/2013 (e-fls. 787 e 822), Contribuinte e Responsáveis
solidários apresentaram Recursos Voluntários (respectivamente, e-fls. 789/811 e 753/779), onde,
sinteticamente, repisam os argumentos expendidos em sede de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 747 e 750/751; e 782 e 822), pelo
que deles se conhece.
MÉRITO
Arbitramento
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Relativamente ao alegado sinistro, tais circunstâncias devem ser devidamente
documentadas, como estabelece o art. 264 do RIR/99: [...]
Cumpre esclarecer que tais formalidades, se adotadas na época própria, não tem
o condão de caracterizar a exclusão de responsabilidade da Impugnante pela
guarda e conservação de seus documentos contábeis/fiscais.
As formalidades a serem observadas pelas empresas quando da ocorrência de
extravio/deterioração de livros/documentos comerciais, não supre a necessidade
de reconstituição dos livros perdidos, caso contrário a Fazenda Nacional seria
obrigada a aceitar qualquer valor que as empresas declarassem como resultado
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

tributável. Evidentemente que a legislação tributária não prevê tal anomalia,
basta uma breve leitura dos arts. 529 a 536 do RIR/99 (Lucro Arbitrado /
Hipóteses de Arbitramento) para nos assegurarmos de que desde que ocorrentes
as hipóteses previstas no art.530 do RIR/99, a autoridade fiscal arbitrará o lucro
da pessoa jurídica.
(...)
Do Procedimento Fiscal
Como relatoriado, a Impugnante não se conforma com o arbitramento dos lucros
relativos aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011. Alegou que, apesar de
sugerir o arbitramento durante a ação fiscal, na verdade a Fiscalização detinha
os meios necessários para uma apuração adequada do imposto de renda e
contribuições sociais e, ainda, que dispunha dos livros e documentos dos
períodos em questão, contrariamente ao afirmado pelos autuantes.
Necessário, portanto, para a solução do imbróglio posto, que façamos uma
varredura nas intimações e respostas pertinentes.
No Termo de Início do procedimento Fiscal (fls. 02/03) com ciência em
19/11/2012 (fl. 04) se solicitou a apresentação, no prazo de vinte dias, dentre
outros elementos, do Livro Diário, Razão, LALUR, extratos bancários e livros
fiscais (ICMS), relativamente aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011.
Em atendimento, em declaração de 07/01/2013 [e-fls. 5/9], respondeu a
Fiscalizada que:
[...] ocorrência de incêndio em suas dependências no início do mês
setembro de 2010 (conforme Boletim de Ocorrência anexo) que levou a
deterioração dos documentos e papéis de interesse da Escrituração
Contábil, impossibilitando, assim, a disponibilização dos documentos do
Livro Caixa do exercício de 2009.
Consta, também nos autos, outra declaração da Fiscalizada, em 08/02/2013 [e-
fls. 14]:
[...] que os trabalhos de registros contábeis (Escrituração) encontra-se (sic)
em andamento, desta forma, REQUEREMOS a concessão de prazo não
inferior de 30 dias para entrega do Livro Diário e Razão, e
conseqüentemente do Livro LALUR no exercício de 2011.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 0003 [e-fls. 12], a Fiscalizada foi
intimada, em 13/02/2013, no prazo de vinte dias, para apresentar (1) arquivos
digitais com as notas fiscais de entrada e saída dos anos-calendário de 2010 e
2011 – formato Sintegra ou SPED e (2) documentos fiscais que compõem o
agrupamento de contas de despesas denominada de OUTRAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS (propaganda, frete, viagens, manutenção, etc), do período
de 2010.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

Em atendimento, respondeu a Fiscalizada, em 06/03/2013 [e-fls. 15]:
a. Arquivos Digitais
Disponibilização de mídia eletrônica contendo:
• SINTEGRA – janeiro de 2010 a junho de 2011
• SPED FISCAL – julho a dezembro de 2011
b. Documentos Fiscais
Conforme anteriormente comunicado no dia 14 de janeiro de 2013 (anexo)
a este respeitado órgão, ratificamos a impossibilidade de atendermos tal
solicitação, visto a ocorrência de incêndio no estabelecimento da empresa,
ocasionando a deterioração dos documentos fiscais novamente solicitados.
Todos estes fatos estão sumarizados no Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, onde a autoridade fiscal, em 20/03/2013 [e-fls. 17/18], acrescentou o
seguinte:
CONSTATAÇÃO
[...]
7) Quando da entrega da mídia eletrônica (um CD) por parte da
contribuinte ao fisco, comunicamos ao representante da contribuinte que a
mídia eletrônica, para ser entregue à Receita Federal do Brasil, deveria ser
autenticada gerando recibo de entrega e este deveria ser assinado pelo
representante legal da empresa e recepcionado pela autoridade fiscal. Na
ocasião o representante se comprometeu em retornar à esta repartição
fiscal com a mídia eletrônica acompanhada do recibo de entrega
autenticado e assinado. Até o momento não houve nova manifestação.
INTIMAÇÃO
Diante dos fatos narrados, intimamos a contribuinte à apresentar os
documentos e livros, contábeis e fiscais referentes aos anos de 2009, 2010
e 2011.
Caso existam documentos e livros dos anos de 2010 e 2011 que também
foram danificados pelo incêndio, especificar quais foram e a possibilidade
ou não recuperação dos mesmos.
Caso a contribuinte não apresentar os livros e documentos objeto da
presente intimação, terá seu lucro arbitrado para efeito de lançamento de
ofício do imposto e contribuições administrado pela RFB, com base no
artigo 530 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99).
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

[...]
Cientificada de tal termo/intimação em 25/03/2013, a Fiscalizada, em
declarações datadas de 01/04/2013, ratifica várias constatações feitas naquele
termo fiscal, ora reproduzidas, algumas:
Resposta à Intimação (fls. 19 a 21)
03. Ratificando a informação no Termo de Constatação, informamos que
além de deterioração de documentos e papeis de interesse da Escrituração
Contábil do exercício de 2009, a mesma situação ocorreu até o mês de
agosto do exercício de 2010.
04. Quanto aos documentos que comprovassem as despesas incorridas no
ano de 2010, o qual compõem o grupo de outras despesas administrativas,
tendo em vista o incêndio ocorrido, conseqüentemente de difícil
composição dos documentos que comprovem essas despesas, ressaltando
que o livro contábil (SPED CONTÁBIL) foi enviado eletronicamente à
Receita Federal do Brasil. Tal escrituração [...] já serve como base para
lançamento de ofício ou espontâneo para o arbitramento do lucro conforme
preceitua o art.530/531 do RIR/99.
[...]
07. [...] apesar do comprometimento do representado do contribuinte
retornar a este respeitado órgão com a mídia eletrônica acompanhado do
recibo de entrega assinado e autenticado, ao tentarmos validar tais arquivos
descritos no item 06 no sistema SVA, a empresa não logrou êxito nessas
validações, haja vista o grande número de erros/inconsistências na
validação.[...]
Resposta à Intimação (fls. 22)
Apesar dos pedidos de postergação de prazo ocorridos anteriormente com
fito de atender à fiscalização no tocante a entrega dos Livros Diário/Razão
e LALUR do exercício de 2011, reiterando os motivos já informados nos
requerimentos anteriores, ou seja, por questões organizacionais e
administrativas a empresa caso seja autorizado por esta Fiscalização,
manifesta o seu interesse de promover o arbitramento do seu lucro
conforme dispõe o art. 531 RIR/99, haja visto a dificuldade até a presente
data de cumprir o emanado na Legislação quanto a Escrituração Contábil e
conseqüentemente atender a fiscalização para este exercício, e sabendo que
é conhecida a receita bruta através dos livros fiscais (SPED FISCAL).
Esta cronologia de fatos nos aponta que a autoridade autuante possibilitou que a
contribuinte regularizasse e/ou apresentasse seus livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal e, em não o fazendo, não restou alternativa que
não o arbitramento dos lucros dos anos calendário de 2009, 2010 e 2011.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

Aliás, destaque-se, a própria Fiscalizada manifestou interesse em ter seus lucros
arbitrados, mas, agora, em sede de impugnação vem alegar que, não obstante tal
solicitação, a autoridade autuante dispunha dos meios necessários para se
apurar a base de cálculo dos tributos/contribuições devidos nos períodos.
Isto não é verdade. De se mostrar.
Do ano calendário de 2009
Neste ano, a Contribuinte optou pela tributação com base nas regras do Lucro
Presumido e pelos fatos ora descritos constata-se a seguinte situação: em
decorrência do incêndio, a Fiscalizada informou [e-fls. 5 e 20/21] que não tem
documentos que amparem a escrituração contábil e nem Livro Caixa.
Do ano calendário de 2010
Neste ano, a Contribuinte optou pela tributação com base nas regras do Lucro
Real e pelos fatos ora descritos constata-se a seguinte situação: em decorrência
do incêndio, a Fiscalizada informou que não tem documentos e papéis que
amparem a escrituração contábil até agosto de 2010 e também não tem a
documentação das despesas administrativas (todas, de 2010) [e-fls. 15 e 20/21].
Informou que a escrituração contábil serviria para o arbitramento do lucro [e-fls.
20].
Do ano calendário de 2011
Neste ano, a Contribuinte optou pela tributação com base nas regras do Lucro
Real e pelos fatos ora descritos constata-se a seguinte situação: em decorrência
de a Fiscalizada não conseguir apresentar livros contábeis e LALUR [e-fls. 21],
manifestou seu interesse em que fosse arbitrado o lucro do ano-calendário de
2011, sabendo-se conhecida a receita bruta por meios dos livros fiscais (SPED
FISCAL) [e-fls. 22].
Conclusão
Correto o arbitramento dos lucros em todos os anos fiscalizados, nos termos do
inc. III do art. 530, base legal do lançamento” (negritos do original; grifou-se).
8.

Quanto aos anos-calendário de 2009 e 2011, a Interessada, em razões de
Voluntário, pugna pelo “[...] aproveitamento da contabilidade da pessoa jurídica que contenha os
elementos necessários para apuração da base tributável”, mesmo sem possuir, como visto, a
partir de informações por ela mesmo prestadas no decorrer do procedimento fiscal, “[...]
documentos da escrituração comercial e fiscal” (conforme dicção do inc. III do art. 530 do
RIR/99) a ampará-la para aquele ano-calendário e sem apresentar livro contábil algum para este
período.
9.

Quanto ao ano-calendário de 2010, a Interessada alega, em razões de Voluntário,
que “[...] a simples falta de autenticação dos arquivos digitais através da SVA não é motivo
suficiente para a desclassificação dos arquivos, uma vez que a ECD já constava no banco de
dados da Receita Federal, antes mesmo da ação fiscal e [... e]ntregou também no mesmo
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

momento o Livro Lalur, como também a DIPJ [...], em virtude de incêndio superveniente à
apresentação das declarações de rendimentos, que destruiu a referida documentação”. Partindo-
se da premissa que, como visto, o arbitramento não se deu tão só pela carência de autenticação
de arquivos digitais, diga-se que, uma vez mais, não carreou aos autos os “[...] documentos da
escrituração comercial e fiscal”, conforme solicitado pela Fiscalização e anotado pela DRJ,
conduta não dispensada mesmo à vista de extravio, de acordo à tranquila jurisprudência desta
Seção de Julgamento:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
Ementa: IRPJ. ARBITRAMENTO DO LUCRO. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS.
DEVER DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.
A adoção dos procedimentos para comunicação de extravio de livros e documentos
relativos à escrituração da pessoa jurídica deve ser seguida de reconstituição do acervo
da sua contabilidade comercial e fiscal. Eventual perda não exclui o contribuinte do seu
dever acessório de reunir, guardar em boa ordem e manter à disposição do Fisco os
documentos que dão respaldo à apuração do imposto devido, nem tampouco pressupõe
homologação dos valores informados em DIPJ” (Ac. no 1103-00234, s. 05/07/2010, Rel.
Cons. Aloysio José Percinio da Silva).
10.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins
11.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Efetivado o arbitramento, restava determinar a base de cálculo do imposto de
renda e das contribuições sociais. Neste sentido, a autoridade autuante socorreu-
se das informações prestadas pela própria Fiscalizada, acerca de sua receita
bruta ao Fisco Estadual. Assim, com base nas informações das Declarações
Periódicas de Impostos – DPIs. (fls. 26 a 32), a receita bruta conhecida ali
informada tornou-se a base de cálculo dos tributos/contribuições, nos termos do
disposto no art. 531 do RIR/99.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, apurada de ofício no
ano de 2009, alegou a Fiscalizada que estava sujeito ao regime cumulativo (era
optante pelo Lucro presumido) e que suas vendas compreendem diversos
produtos com alíquotas zero, com isenção e/ou não incidência, que o
arbitramento seria indevido, pois os auditores tinham meios de apurar o valor
real devido destas contribuições.
De se esclarecer que, em face do arbitramento de lucro, por ausência de livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal ou o Livro Caixa (inc. III do
RIR/99), não há meios hábeis de se fazer a distinção alegada, ou seja, não há
documentos fiscais que permitam a separação por natureza de receita, enfim, a
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

receita é tributada integralmente sem as restrições apontadas pela Fiscalizada,
por incapacidade de sua comprovação.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, apurada de ofício nos
anos de 2010 e 2011, alegou a Fiscalizada que estava sujeito ao regime não-
cumulativo (era optante pelo Lucro Real) e que pelos seus livros fiscais, então
disponibilizados, ficava ‘[...] evidente que a empresa possui poucos produtos
alcançados pelas contribuições do PIS e COFINS, o valor arbitrado trata-se de
puro confisco, não merecendo, pois sua procedência.’
Da mesma forma, em não havendo como comprovar documentalmente os
registros contábeis e nem fiscais, permanecem as receitas integralmente
tributadas. Ainda, o arbitramento de lucro faz com que o regime de apuração
destas contribuições, passe a ser o regime cumulativo.
É o que determina o art.8o, inciso II, da Lei 10.637/2002: [...]
É o que determina o art.10, inciso II, da Lei 10.833/2003: [...]
(...)” (negritos do original; grifou-se).
12.

Nesta fase processual, a Interessada alega, ainda, que seria possível o “[...]
apontamento de todos produtos adquiridos e vendidos no estabelecimento, e assim conferir as
bases de cálculos apontadas na DACON — Declaração das Contribuições devidamente
preenchidas pela recorrente que sequer foram analisadas”. Todavia, para além do fato de que tais
Declarações não foram carreadas aos autos, ainda que o fossem, em nada contrariaria o quanto
exposto pela DRJ, face à ausência de documentação que lastreasse seus preenchimentos.
Multa qualificada
13.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Da DIPJ do exercício 2010, ano-calendário 2009
(...)
Ocorre que os valores informados em DCTF (em torno de 1% a 2% dos valores
então tido como devidos em DIPJ) é que podem ser imediatamente cobrados, pois
esta declaração tem caráter de confissão de dívida, contrariamente aos valores
informados em DIPJ, que, se não são efetivamente pagos pelo declarante, a
Fazenda Nacional tem de buscá-los por meio de lançamento de ofício. Ainda
segundo a Impugnante, os valores informados na DIPJ o foram ‘muito antes da
ação fiscal’. Bem, a referida DIPJ é uma DIPJ retificadora e apresentada em
17/09/2012, ao passo que o Termo de Início foi lavrado em 07/11/2012, enfim,
declarar valores de tributos e contribuições em DIPJ original ou retificadora e
não providenciar o seu recolhimento/pagamento/parcelamento de imediato, não
tem a repercussão que a Impugnante lhe atribui. Dizer que as vendas informadas
nas DIPJ são iguais às informadas nas declarações estaduais e que, por isto, não
haveria intenção de sonegar, torna-se discutível quando, para o Fisco Federal, se
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

verifica que não houve extinção do crédito tributário. Estamos nos reportando a
débitos declarados em 2012 de uma DIPJ pertinente a fatos ocorridos em 2009!
(...)
Da Multa Qualificada
(...)
E aqui, entendo caracterizada a conduta dolosa da fiscalizada, pois não se está
tratando de pequenas importâncias ou de pequenos descuidos contábeis e de
eventuais falta de registro contábil de receitas.
Está lá, minudentemente exposto no Termo de Verificação de Infração, ao longo
de três anos (2009, 2010 e 2011), que a contribuinte omitiu receitas em
percentuais nada inexpressivos, ou seja, houve reiteramento de conduta e
expressividade de valores, a evidenciar a existência não de meros e localizados
erros materiais ou de impossibilidade de explicação por falta de elementos
contábeis ou declaração inexata, mas de comportamento consistente no tempo
destinado a não levar à tributação grande parte dos valores tributáveis.
(...)
Não nos olvidemos, ainda, de que a empresa informava ao Fisco Estadual o
montante de suas receitas, mas nada para o Fisco Federal (na DIPJ do ano de
2009, apresentou uma retificadora somente em 2012, até apresentando valores
devidos de IRPJ e de CSLL, mas nada de pagamento e, relativamente às DIPJ de
2010 e 2011, os valores foram informados zerados).
(...)
O fato de não ter havido obstáculos por parte da Interessada, no procedimento de
fiscalização não serve, como alegado, ao afastamento da caracterização da
conduta dolosa. É que, como se sabe, entre as várias possibilidades de subtração
de valores à tributação está a de, reiteradamente, deixar de levar, no caso, à
DIPJ, a íntegra das receitas auferidas. Em verdade, a conduta elisiva pode
manifestar-se por várias formas (e não somente por adulteração de documentos,
custos inexistentes, etc) bastando para tal que fique identificada a intenção,
consistente no tempo, de subtrair receitas/ganhos à tributação” (negritos do
original; grifou-se).
14.

Em nada se discorda do quanto exposto no voto vencedor de piso quanto aos
anos-calendário de 2010 e 2011. De fato, ao apresentar DIPJs zeradas ao Fisco federal e informar
valores corretos a seu congênere estadual por dois anos-calendário consecutivos, denota-se
conduta dolosa “[...] tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal”,
na dicção do inc. I do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
15.

Noutro giro, registre-se que o voto de piso ora sub judice é “vencedor” porque, no
ponto, a questão foi resolvida por qualidade, vez que os julgadores vencidos foram “[...] pelo
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

afastamento da qualificação da multa de ofício relativa ao ano-calendário de 2009, por força da
apresentação espontânea da DIPJ retificadora correspondente”. Concorda-se com o entendimento
da fração suplantada do colegiado de 1a instância. Ao alterar o teor desta Declaração antes do
procedimento fiscal, nela tendo informado como valor de receita o mesmo montante noticiado ao
Fisco estadual (que serviu, inclusive, de base de cálculo aos tributos lançados), deixou de
incorrer nas condutas dos dispositivos legais a que remete o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
16.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão parcial à Recorrente.
Sujeição Passiva Solidária
17.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Por documentos de alterações contratuais da empresa, que constam nos autos
[e-fls. 625/629], trazidos na impugnação, nota-se que os sócios atuais (a quem foi
atribuída a sujeição passiva solidária), ora Impugnantes, ‘retornaram’ à
sociedade, conforme consta na Sétima Alteração Contratual, de 16 de dezembro
de 2011. Os ‘antigos sócios’ que adquiriram a sociedade transferiram suas
quotas aos atuais sócios que, de fato, entendo também, nunca deixaram de ser, os
srs. Fausto José Passaglia Junior e Fábio Passaglia.
Os ‘antigos sócios’ são as pessoas de Washington Fernandes Pires e Antonio
Carlos de Oliveira Mariano e eles, segundo os Impugnantes Solidários, não
conseguiram arcar com o custo da aquisição. Mas onde estão eles? Iriam
comprar por quanto? Que documentos existem neste sentido?
O sr. Antonio Carlos de Oliveira Mariano declarou (fls. 201 a 205), de se
presumir que seja ele mesmo, que recebeu mensalmente R$ 2.000,00 (no ano de
2007) e de pessoa física!
O sr. Washington Fernandes Pires declarou (fls. 197 a 200), de se presumir que
seja ele mesmo, que recebeu mensalmente R$ 1.500,00 (no ano de 2011) e de
pessoa física!
Certamente no intuito de escaparem do comando contido no inc. III do art.135 do
CTN. Mas não há nada nos autos que indique que a pessoa de Washington
Fernandes Pires, apesar de constar como administrador da sociedade, era, de
fato, o administrador da sociedade.
Relativamente à operação envolvendo a transferência de controle da sociedade,
temos uma situação inusitada: Aqueles senhores tidos como eventuais
adquirentes, os srs. Washington Fernandes Pires e Antonio Carlos de Oliveira
Mariano, chegaram a assumir o controle da sociedade (não há nada neste
sentido), mas, posteriormente (menos que um mês depois), não conseguiram
adimplir o negócio. Não obstante, os sócios fundadores, os srs. Fausto José
Passaglia Junior e Fábio Passaglia, contrataram o Sr. Washington Fernandes
Pires como administrador da sociedade!
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

Ainda, os auditores fiscais telefonaram para a sociedade e a pessoa que atendeu
afirmou não conhecer o Sr. Washington Fernandes Pires..., mas esta pessoa não é
o administrador da sociedade?
(...)
Na realidade, quem, sempre, DE FATO, geria a sociedade eram os srs. Fausto
José Passaglia Junior e Fábio Passaglia. E por assim ser, foram adequadamente
arrolados como sujeitos passivos solidários, pois, como administradores da
sociedade, agiram com infração à lei de maneira dolosa, como já comentado
neste Voto.
(...)
Ainda sobre o inciso III do art. 135 do CTN, a Fazenda Pública Federal, por
meio da Procuradoria-Geral, já se manifestou acerca do tema, conforme consta
no Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, que ora se reproduz excertos de sua
conclusão:
VII
CONCLUSÃO
106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do presente
Parecer:
a) A responsabilidade do dito ‘sócio-gerente’, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de ‘gerente’
(administrador), e não da sua condição de sócio;
b) A responsabilidade do administrador, por força do art. 135 do CTN, na
linha da jurisprudência do STJ, é subjetiva e decorre de prática de ato
ilícito;
[...]
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive em
precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o ‘sócio-
gerente’ só pode ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de
gerência e se tiver praticado ato ilícito no exercício dessa gerência, na forma do
art. 135, III, do CTN;
[...]
107. Por fim, ressaltamos que nossas conclusões aplicam-se exclusivamente ao
regramento ordinário do art. 135, III, do CTN, não alcançando, portanto, regras
especiais previstas na legislação que responsabilizam com mais rigor os sócios ou
os administradores das pessoas jurídicas.
Como evidenciado no exame de mérito do lançamento de IRPJ, com multa de
ofício qualificada (150%), a habitualidade e reiteração no cometimento das
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723111/2013-16

infrações tributárias revelam, inescapavelmente, o evidente intuito dos
gerentes/administradores em lesar a Fazenda Nacional.
A pessoa jurídica (fiscalizada) omitiu artificialmente seu verdadeiro resultado
tributável, revelando que seus administradores, Fausto José Passaglia Junior e
Fábio
Passaglia,
deliberadamente,
contribuíram
com
tal
omissão,
proporcionando, assim, o não aparecimento dos tributos devidos a recolher.
A infração à lei se mostra plenamente demonstrada, visto que a fiscalização
caracterizou cabalmente a ofensa à legislação tributária, por meio de atos
cometidos que, em tese, configuram ilícitos penais.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
18.

Em nada tendo inovado os Recorrentes, seja no que respeita aos argumentos, seja
que no que respeita a provas, e tendo por parâmetro o quanto exposto nas razões de decidir do
tópico anterior, respeitante à “multa qualificada”, (i) afasto a responsabilidade em relação ao
ano-calendário de 2009, vez que não houve infração à lei, (ii) mantendo-a em relação aos anos-
calendário de 2010 e 2011, acedendo ao quanto decidido pela DRJ.

CONCLUSÃO
19.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários. No mérito, dou-lhes parcial
provimento para, em relação ao ano-calendário de 2009, afastar (i) a qualificação da multa,
reduzindo-a ao seu percentual de 75% e (ii) a responsabilidade solidária das pessoas físicas
Fausto José Passaglia Junior e Fábio Passaglia. Para os anos-calendário de 2010 e 2011, o
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023,
nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 885
DF CARF MF
Original